Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713260-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: STÊNIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES RECORRIDO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO ARRESTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. 2. Em 16.3.2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.Embargos de Declaração opostos Eduardo Vasconcellos Castanho conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos por Stenio de Jesus Medeiros Rodrigues prejudicados. Decisão unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado a verba advocatícia pelo princípio da equidade, e jamais poderia tê-la fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Nesse sentido, aponta interpretação divergente em relação ao julgamento do Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, “A Corte Especial, em recentíssimo julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, alinhou-se a entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo”. (AgInt no AREsp n. 1.900.192/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, incide o verbete sumular 83 a recursos interpostos com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.956.292/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015